Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0707768-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ANTÔNIO VERAS DO NASCIMENTO em favor de GILBERTO LIMA COIMBRA, visando a revogação da prisão preventiva decretada e a imediata soltura do paciente. Alega que o paciente está preso desde o dia 16.10.2020 após ter supostamente cometido o crime previsto no o art. 33 da Lei 11.343/2006. Sustenta, em apertada síntese, que a manutenção da prisão afronta vários direitos e garantias fundamentais, mormente o direito à duração razoável do processo e o princípio da razoabilidade. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 344/2021 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que, no caso dos autos, não há perigo de perecimento do direito, já que o objetivo é a discussão de possível excesso de prazo da prisão, o que pode ser analisado pelo desembargador natural. Remetam-se os autos ao relator. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021 11:55:19. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista